Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1009112-90.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)]

Assunto:
[Suspensão do Processo, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS - CPF: 065.884.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 002.152.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), RAQUEL LUJAN PEREIRA DOS SANTOS DIAS - CPF: 048.192.401-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL – ACÓRDÃO PUBLICADO – AI PREJUDICADO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o processo está suspenso, é lícito à parte requerer o seu prosseguimento a qualquer tempo.

Com o julgamento do Recurso Especial que ensejou a suspensão, fica prejudicado o Recurso em que a parte pleiteava o andamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento n. 1009112-90.2023.8.11.0000 da decisão da 2a Vara de Direito Bancário que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de prosseguimento da demanda, reiterando a ordem de manutenção de suspensão do feito até o julgamento do REsp 1596683/MT.

O agravante aduz que não há prejudicialidade externa, visto que “
a situação de manutenção, ou não, da constrição patrimonial sobre as contas bloqueadas por ora, não alterará o fato da Execução de Título Extrajudicial tramitar sem título executivo líquido, de modo que não há no Recurso Especial circunstância que justifique a suspensão do feito executivo
”.

Argui que é idoso e que a medida fere o princípio da duração razoável do processo bem como o art. 313, §4o, do CPC, que admite a suspensão por apenas um ano.

Acrescenta que “
está com seu patrimônio afetado de forma ilegal, através de uma execução manifestamente nula, há mais de 8 (oito) anos
”.

Destaca também que a sentença que extinguiu a Execução foi reformada na Apelação n. 40.313/2016.

Busca o provimento do Recurso para que a Exceção de Pré-Executividade seja analisada.

Na contraminuta o agravado suscita a intempestividade da manifestação do agravante sob o argumento de que a lide está suspensa desde 28-6-2021. No mérito, pugna pela manutenção da suspensão até a resolução definitiva do Recurso Especial (ID. 168849195).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O agravado alega que o pedido do agravante é intempestivo, sob os seguintes argumentos (ID. 168849196, pág. 6):

Conforme se viu, e conforme reconhecido de forma irretocável pelo Juízo a quo, a determinação de suspensão do processo até o julgamento final do recurso especial do Banco constou de decisão proferida em 28.06.2021.

26. Se não bastasse, a determinação foi reafirmada em outras três ocasiões (i) em 02.07.2021, quando o Juízo a quo recebeu a exceção de pré-executividade de Jayme e postergou sua análise; (ii) em 26.08.2021, quando o Juízo a quo proferiu novo despacho determinando que fosse aguardado o julgamento do recurso (ID 63990128); e (iii) em 24.03.2022, quando o Juízo a quo proferiu novo despacho no mesmo sentido (ID 80481096).

Todavia, apesar de determinada em 28-6-2021 a suspensão da demanda, não há óbice algum para a parte requerer o seu prosseguimento, sobretudo após ter ficado por longo período sem nenhuma movimentação.

Rejeito a preliminar.

O agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o andamento da lide até o julgamento do REsp 1.596.683/MT.

Esse Recurso Especial foi julgado em 23-5-2023, o acórdão publicado em 15-6-2023, e atualmente está concluso ao relator para apreciação de Embargos de Declaração.

Desse modo, diante do julgamento do REsp e uma vez que, em regra, os Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), a menos que haja disposição expressa em contrário pelo Ministro relator, está prejudicado este Agravo de Instrumento.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso, visto que está prejudicado
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 05 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA Da 2o VOGAL (DESa. serly). Ao RELATOR e o 1o VOGAL julgou o recurso prejudicado.

SESSÃO DE 12 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, contudo, na linha do voto do relator, verifiquei que o recurso se tornou prejudicado.

É que, com o julgamento do REsp 1596683/MT, que dava causa à suspensão do processo em primeiro grau de jurisdição, o interesse recursal do agravante de devolver marcha ao feito executivo restou fatalmente suprimido.

Assim, sem a mínima divergência, acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023